Tribunal: TJBA
Processo: 8005317-07.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005317-07.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARNALDO SOUZA DA SILVA Advogado(s): SABRINA PEREIRA DE MORAES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. GUARDA MUNICIPAL. 23 ANOS APÓS O ATO DE EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença extintiva por reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral, haja vista que o ato de exoneração do cargo de guarda municipal foi praticado em 14 de março de 1997. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a data a partir da qual deve transcorrer o prazo prescricional, se a partir do ato de exoneração ou de supostos fatos novos decorrentes da aposentadoria de terceiros no mesmo cargo de guarda municipal no ano de 2018. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1º do DL 20.910/32, o prazo prescricional para insurgência contra qualquer ato ou omissão da Administração Pública é de 5 (cinco) anos a contar de sua ocorrência. 4. No caso, o ato de exoneração foi efetivado em 14/03/1997, momento a partir do qual também tomou conhecimento da relotação e aproveitamento de outros colegas que ocupavam, de forma efetiva, o mesmo cargo de guarda municipal, data a partir da qual se iniciou o transcurso da prescrição quinquenal, de modo que não se pode postergar a sua ciência para o ano de publicação do decreto de aposentadoria desses servidores públicos (2018). IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005317-07.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante ARNALDO SOUZA DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.